Tribunal: TJMT
Processo: 0011548-80.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011548-80.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA - CPF: 040.168.281-12 (APELANTE), ALESSANDRO LINO DE JESUS - CPF: 017.709.351-00 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), EVONIR DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 645.219.580-87 (VÍTIMA), MAGNUS LUCIANO DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 839.960.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLA CARLA OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO RENATO HEINTZE DE OLIVEIRA - CPF: 982.505.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – PRIMEIRO APELANTE – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA E EXACERBADA; CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA; AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA; DIMINUIÇÃO DA PENA PELO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO SUPERIOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA –

SEGUNDO APELANTE – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS; PENA-BASE INIDÔNEA – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA – DECISÃO DOS JURADOS – SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, VÍTIMA E APELANTES – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADO CERCA DE 1/2 (MEIA) HORA DEPOIS DA DISCUSSÃO, EM LOCAIS DISTINTOS –
EXCESSO
NO USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – JULGADOS DO

TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR NÃO JUSTIFICADA –
CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO – CRIME PRATICADO COM FACADAS, PEDRADAS E CHUTES NA PRESENÇA DA MÃE DA VÍTIMA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR AUTORIZADA – ARESTO DO TJMT – SEQUELAS NEUROLÓGICAS DECORRENTE DAS AGRESSÕES – NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AUTORIZADO – DECISÃO DO TJMT – MOTIVOS DO CRIME –
QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO NÃO APRECIADA PELOS JURADOS – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT –
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – NEGATIVAÇÃO NÃO AUTORIZADA – STJ, SÚMULA 444 – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVIDO PARCIALMENTE DO SEGUNDO APELANTE PARA READEQUAR A PENA E O REGIME.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

“Para a caracterização da
legítima

defesa
putativa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa [...]”
(TJMT, N.U 0008491-04.2011.8.11.0042)

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em
legítima

defesa
, devendo, pois, ser mantida a condenação.”
(TJMT, N.U 0000476-16.2018.8.11.0005)

As
circunstâncias
do delito ter sido praticado mediante
“facadas, pedradas e chutes”
,
“na presença da mãe da vítima, uma senhora idosa”
justifica a valoração desfavorável do crime e consequente exasperação da pena basilar (TJMT, AP N.U 0014595-25.2017.8.11.0002).

As
“sequelas neurológicas decorrente das agressões promovidas na cabeça”
da vítima autoriza a negativação das consequências do crime. (TJMT, N.U 0001798-72.2013.8.11.0029).

Os motivos do crime [
“retaliação por uma briga entre eles anteriormente”
]

constitui
uma
“qualificadora do crime de homicídio, sendo defeso ao Juiz-Presidente reconhecer sua incidência diretamente na dosagem da pena
”
(STJ, HC nº 567.027/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.5.2020).

O fundamento de que
“o réu está respondendo por crimes”
, com base na
“lista de antecedentes criminais”
não autoriza a valoração desfavorável da conduta social (STJ, Súmula 444), tampouco conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor
, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

O
c. STJ possui entendimento de que
“é admissível a
atenuante
da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador”
(AgRg no HC nº 456.108/SC).

Se a
vítima foi atingida por
“v
ários golpes de faca, socos e pontapés, especialmente na cabeça, foi atendida com urgência, necessitando procedimento cirúrgico e recuperação com fisioterapia”
, cujas lesões resultaram em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, esse
inter criminis
percorrido justifica a redução da pena
“
na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP N.U 1005136-17.2019.8.11.0000).

Se não apontado qualquer
“elemento concreto dos autos - como a relevância do valor moral ou social que motivou a conduta, a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção ou o grau da injusta provocação da vítima, evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3”
(STJ, RHC nº 55.236/SP).

A
primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomendam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011548-80.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA

ALESSANDRO LINO DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA e ALESSANDRO LINO DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri
(Código 700223), que os condenou por tentativa de homicídio privilegiado, o
primeiro
a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121,
caput
, do CP -, e o
segundo
a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121,
caput
, do CP - (fls. 802/810).

JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA sustenta que: 1) a pena-base teria sido negativada mediante fundamentações inidôneas e de forma exacerbada; 2) a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, justificaria a redução da pena; 3)
“considerando o caminho percorrido no inter criminis”
, seria
“apropriada a fração intermediária de redução da pena em metade”
; 4) faria jus à redução da pena, pelo homicídio privilegiado, em fração superior à aplicada.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (fls. 829/849).

ALESSANDRO LINO DE JESUS afirma que: 1) a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos, pois agiu em legítima defesa; 2) a elevação da pena-base seria inidônea.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena (fls. 867/872).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 850/866 e 873/887).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Apelação de Jefferson - 1) requer redimensionamento da dosimetria da pena, nas três fases – Impossibilidade – Análise discricionária do Magistrado que não excedeu a proporcionalidade, razoabilidade e diretrizes normativas. Recurso do apelante Alessandro Lino – 1) Nulidade – novo júri – decisão contrária as provas dos autos - Descabimento - Conselho de Sentença que adotou uma das teorias expostas e pelo arcabouço probatório apresentado nos autos. 2) Requer o redimensionamento da Dosimetria da pena – Impossibilidade - Análise discricionária do Magistrado que não excedeu a proporcionalidade, razoabilidade e diretrizes normativas. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 916/921)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 do maio de 2.016, por volta das 00h30m, na Rua 07, Quadra 07, Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados ALESSANDRO LINO DE JESUS, JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA [...], agindo com vontade assassina (‘animus necandi’), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Magnus Luciano Von Muhlen.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados ALESSANDRO e JEFFERSON, agindo por vingança, uma vez que impelidos por contenda que mantiveram com a vítima próximo ao referido local, encurralaram-na, atirando-lhe pedras, vindo, em seguida, depois de acuá-la, a desferir-lhe golpes de arma branca do tipo faca que traziam consigo, além de socos e pontapés, provocando-lhe ferimentos na cabeça, no rosto, no braço direito, nas mãos, no abdômen e nas costas, conforme descrito e retratado no Laudo de Lesão Corporal, Mapa Topográfico e tiragens fotográficas de fls. 20/31-IP, não consumando, porém, o intento homicida por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, eis que a vítima gravemente ferida foi imediatamente socorrida e encaminhada para pronto atendimento médico hospitalar. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia [...] ALESSANDRO LINO DE JESUS, v. “Leo” [...] como incurso no artigo 121, § 2º, I e IV c.c. art. 14, II e 29, todos do Código Penal”
(Cesar Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça - fls. 53/56).

Nas alegações finais, a 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugnou pela exclusão da qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121,
§ 2º, I)
.

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito N.U
1004552-13.2020.8.11.0000 (fls. 450/465)
, a e. Primeira Câmara Criminal afastou a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(CP, art. 121, § 2º, e IV), de modo a reclassificar o

fato para tentativa de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II).

O Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Quesitos

Série I – Materialidade e autoria do crime de homicídio tentado em relação ao acusado Alessandro Lino de Jesus contra a vítima Magnus Luciano Von Muhlen.

1) Que no dia 28 de maio de 2016, por volta das 00h30min, na Rua 07, Quadra 07, residencial Marechal Rondon, nesta cidade, a vítima Magnus Luciano Von Muhlen sofreu ferimentos, promovidos por uma arma branca, tipo faca, além de socos e pontapés, que atingiram sua cabeça, seu rosto, braço direito, mãos, abdômen e costas, conforme laudo de lesão corporal, fls. 33/36?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO

2) Que o réu Alessandro Lino de Jesus, juntamente com terceira pessoa, foi o autor dos golpes, socos e pontapés?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO

3) Assim procedendo, deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO

4) Os jurados absolvem o réu?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO

5) Que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO

Série II – Materialidade e autoria do crime de homicídio tentado em relação ao acusado Jefferson de Queiroz Silva contra a vítima Magnus Luciano Von Muhlen.

1) Que no dia 28 de maio de 2016, por volta das 00h30min, na Rua 07, Quadra 07, residencial Marechal Rondon, nesta cidade, a vítima Magnus Luciano Von Muhlen sofreu ferimentos, promovidos por uma arma branca, tipo faca, além de socos e pontapés, que atingiram sua cabeça, seu rosto, braço direito, mãos, abdômen e costas, conforme laudo de lesão corporal, fls. 33/36?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO

2) Que o réu Jefferson de Queiroz Silva, juntamente com terceiro, foi o autor dos golpes, socos e pontapés?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO

3) Assim procedendo, deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO

4) Os jurados absolvem o réu?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO

5) Que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima?

(

)

SIM

(

)

NÃO

(

) PREJUDICADO [...]

TERMO DE VOTAÇÃO

1ª Série de quesitação:

Ao
primeiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
terceiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
quarto quesito
responderam “
não
” por 04 votos e “
sim
” por um voto, restando não conhecidos os demais. Ao
quinto quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

2ª Série de quesitação:

Ao
primeiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
terceiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
quarto quesito
responderam “
não
” por 04 votos e “
sim
” por um voto, restando não conhecidos os demais. Ao
quinto quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. [...]”
(fls. 797/801).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR ALESSANDRO LINO DE JESUS, vulgo “LÉO” e JEFERSON DE QUEIROZ SILVA, vulgo “JEFINHO”, todos qualificados nos autos, o primeiro atualmente preso na Penitenciária local, pela prática de tentativa homicídio privilegiado, art. 121, § 1º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. [...]

Em atenção ao princípio constitucional da dosimetria da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena para o crime de tentativa de homicídio em relação ao réu
Alessandro Lino de Jesus
.

[...] Às circunstâncias do crime fogem a normalidade, pois o réu juntamente com terceira pessoa, promoveram diversas lesões na vítima utilizando de facas, pedradas e chutes, estes direcionados à cabeça da vítima. Ainda que nossa Corte local não entenda que a superioridade numérica seja situação a si só para configurar a dificuldade de defesa da vítima, não pode ser este fato omitido neste ponto da sentença. Por fim, temos que o crime ocorreu na presença da mãe da vítima, uma senhora idosa que ficou chocada e sem reação. Tais pontos fazem majorar a pena em 02 (dois) anos. Os motivos do delito restaram reconhecidos e descritos tanto pela vítima como pelo réu, que foi retaliação por uma briga entre eles anteriormente, logo aumento a pena em 01 (um) ano. O delito deixou consequências que fogem a normalidade, posto que é inconteste que a vítima ficou com sequelas neurológicas decorrente das agressões promovidas em sua cabeça, portanto majoro a pena em 01 (um) ano. Deixo de me manifestar sobre a conduta da vítima em decorrência do reconhecimento do crime privilegiado a vítima nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 10 (dez) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes. Por outro lado, restou reconhecido que o crime está na esfera do tentado. Tendo o réu recorrido a totalidade do iter criminis, com vários golpes de faca, socos e pontapés desferidos, especialmente na cabeça da vítima, que inclusive foi atendida com urgência, necessitando procedimento cirúrgico e recuperação com fisioterapia, entendo que a redução ao caso deve ser a mínima, ou seja, um terço. Igualmente, reduzo a pena em um terço em decorrência do privilégio reconhecido, nos termos do art. 121, § 1º do CP. Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de tentativa de homicídio em relação ao réu
Jefferson de Queiroz Silva
.

A culpabilidade é normal ao tipo. Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, com possível vocação ao crime, posto que se verifica em sua lista de antecedentes criminais, que o réu esta respondendo por crimes de furto em outras comarcas, Código 110885, em trâmite perante 3º Vara de Criminal de Jaciara e Código 46053, em andamento na Vara Única de Juscimeira, não bastasse, responde ao executivo de pena, na Vara de Execução de Rondonópolis, de Nº 0009933-26.2017.8.11.0064, por condenação posterior a este fato. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano na pena base. Às circunstâncias do crime fogem a normalidade, pois o réu juntamente com terceira pessoa, promoveram diversas lesões na vítima utilizando de facas, pedradas e chutes, estes direcionados à cabeça da vítima. Ainda que nossa Corte local não entenda que a superioridade numérica seja situação a si só para configurar a dificuldade de defesa da vítima, não pode ser este fato omitido neste ponto da sentença. Por fim, temos que o crime ocorreu na presença da mãe da vítima, uma senhora idosa que ficou chocada e sem reação. Tais pontos fazem majorar a pena em 02 (dois) anos. Os motivos do delito restaram reconhecidos e descritos tanto pela vítima como pelo réu, que foi retaliação por uma briga entre eles anteriormente, logo aumento a pena em 01 (um) ano. O delito deixou consequências que fogem a normalidade, posto que é inconteste que a vítima ficou com sequelas neurológicas decorrente das agressões promovidas em sua cabeça, portanto majoro a pena em 01 (um) ano. Deixo de me manifestar sobre a conduta da vítima em decorrência do reconhecimento do crime privilegiado a vítima nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 11 (onze) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. O réu confessa os fatos, mas alega que agiu em legítima defesa de terceiro, o que inexistiu, tendo o réu criando uma história fantasiosa, porém a contextualiza em uma legítima defesa, que não foi reconhecida pelos jurados, logo deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Por outro lado, restou reconhecido que o crime está na esfera do tentado. Tendo o réu recorrido a totalidade do iter criminis, com vários golpes, socos e pontapés desferidos e, inclusive a vítima foi atendida com urgência, necessitou de atendimento médico e recuperação com fisioterapia, entendo que a redução ao caso deve ser a mínima, ou seja, um terço. Restou reconhecido, ainda, o crime privilegiado, nos termos do art. 121, § 1º do CP, ao qual promova a redução no seu patamar mínimo, um sexto, posto que o acusado declarou que não era amigo da vítima Alessandro do primeiro fato e não teve participação no fato. Assim, torno-a definitiva em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 20 dias de reclusão. [...]

3.4. Do regime de pena [...]

Em relação ao acusado Alessandro Lino de Jesus fixo o regime semiaberto, posto que a pena é superior a 04 anos e inferior a 08 anos.

Por outro lado, as condições pessoais do acusado Jefferson impõem regime mais severo, posto que possui condenação por outro fato, recebendo recentemente a progressão de pena. Portanto, fixo o regime fechado para o início do cumprimento de pena para o acusado Jefferson de Queiroz Silva. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls. 802/810).

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal 1294.A.16 (fls. 28/30), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 31/32), fotografias (fls. 33/40), Termo de Apreensão (fls. 42) e Laudo de Exame de Objeto Perfurocortante nº 200.2.03.2016.007427-01 (fls. 44/46), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial,

colheram-se os depoimentos de Sidney da Silva Azevedo (policial militar – fls. 12/13), Edson Roberto Pereira (policial militar – fls. 14), Evonir de Almeida Von Muhlen (informante - fls. 15/16), Paulo Giovani Dourado de Melo (testemunha – fls. 17/18), Liz Maria Rodrigues de Souza (testemunha – fls. 20/21), João Bottino Netto (testemunha – fls. 23/24), Ricardo Heintze de Oliveira (testemunha – fls. 115/117), Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen (vítima fls. 26/27), Graciela Maria de Jesus, esposa do apelante ALESSANDRO LINO DE JESUS (fls. 113/114), assim como os interrogatórios de Rayla Carla de Oliveira da Silva (corré despronunciada – fls. 111), Flavio Renato Heintze de Oliveira (corréu despronunciado – fls. 117/118), JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA (apelante – fls. 106/108) e ALESSANDRO LINO DE JESUS (apelante -
fls. 61/63).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Sidney da Silva Azevedo e Edson Roberto Pereira, as testemunhas Liz Maria Rodrigues de Souza, Paulo Giovani Dourado de Melo e Ricardo Heintze de Oliveira, o
informante
Evonir de Almeida Von Muhlen, a vítima Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen e interrogado o apelante JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA. Os corréus despronunciados Rayla Carla de Oliveira da Silva e Flavio Renato Heintze de Oliveira permaneceram em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 889/894). O apelante ALESSANDRO LINO DE JESUS não foi localizado par ser interrogado, sendo decretada sua revelia (fls. 242/243).

Na sessão plenária, foram inquiridas a vítima
Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen
, a testemunha
Ricardo Heintze de Oliveira,
o policial militar
Sidney da Silva Azevedo
, bem como interrogado o apelante
ALESSANDRO LINO DE JESUS (fls. 813 e Relatório de Mídias de fls. 895/909
).

Dito isso, analisa-se o recurso do apelante ALESSANDRO LINO DE JESUS por envolver argumento de contrariedade às provas dos autos e, consequentemente, submissão a novo julgamento popular.

No caso, os jurados reconheceram que o apelante, juntamente com
JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA
, tentou matar a vítima
Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen

com
“golpes de

arma branca, tipo faca, além de socos e pontapés que atingiram sua cabeça, rosto, braço direito, mãos, abdômen e costas”
(2º Quesito – Série I) e não o absolveram por legítima defesa (4º Quesito – Série I).

A decisão dos jurados
tem suporte nos depoimentos testemunhais de
Paulo Giovani Dourado de Melo e Liz Maria Rodrigues de Souza, assim como nas declarações da vítima Magnus Luciano de Almeida Von Muhlen e nos interrogatórios dos apelantes
ALESSANDRO LINO DE JESUS e
JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, segundo os quais a discussão foi iniciada por volta de 00h00min, no estebelecimento comercial denominado “Paradinha Lanches”, ao passo que a tentativa de homicídio ocorreu cerca de meia hora depois [00h30min], em frente à residencia da vítima, embora localizados no mesmo bairro [Marechal Rondon].

Não bastasse, os golpes resultaram em extensos ferimentos na cabeça [escapular direita e esquerda e nariz], barriga, braços, punhos e costas, cujas regiões foram suturadas por pelos menos 40 (quarenta) pontos, consoante
Laudo de Lesão Corporal 1294.A.16 (fls. 28/30),
fotografias (fls. 33/39) e depoimento judicial da vítima (Relatório de Mídias de fls. 889/894).

Com efeito, a excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura quando o agente
“se excede no uso dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 31408/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.6.2018; AP N.U 0020595-28.2009.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2019).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Ao caso, adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Para a caracterização da
legítima

defesa
putativa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa [...]”
(N.U 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2021)

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em
legítima

defesa
, devendo, pois, ser mantida a condenação.”
(N.U 0000476-16.2018.8.11.0005 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 12.11.2021)

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passa-se a análise das dosimetrias.

Do apelante ALESSANDRO LINO DE JESUS:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, ao negativar as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime.

As
circunstâncias
do delito ter sido praticado mediante
“facadas, pedradas e chutes”
,
“na presença da mãe da vítima, uma senhora idosa”
justifica a valoração desfavorável do crime e consequente exasperação da pena basilar (TJMT, AP N.U 0014595-25.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 5.6.2020).

As
“sequelas neurológicas decorrente das agressões promovidas na cabeça”
da vítima autoriza a negativação das consequências do crime.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se as provas dos autos mostram que a vítima sofreu graves
consequências
decorrentes do crime sofrido, afigura-se adequada a fixação da
pena
-base em patamar acima do mínimo legal, porquanto extrapolam à normalidade do tipo penal.”
(
N.U 0001798-72.2013.8.11.0029 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 30.10.2019).

Os motivos do crime [
“retaliação por uma briga entre eles anteriormente”
]

constitui
uma
“qualificadora do crime de homicídio, sendo defeso ao Juiz-Presidente reconhecer sua incidência diretamente na dosagem da pena
”
(STJ, HC nº 567.027/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.5.2020).

No mesmo sentido, este e.
Tribunal decidiu:

“
A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.”
(TJMT, AP 0002289260058110008 – Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2016)

Assim sendo, impõe-se afastar a depreciação dessa circunstância judicial [motivos do crime].

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

Consequentemente, readéqua-se basilar para 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual torna-se a pena-base - 8 (oito) anos de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

O Juiz-Presidente
aplicou as causas de diminuições reconhecidas pelos jurados e reduziu a pena, sendo pela tentativa (CP, art. 14, II), na fração mínima de 1/3 (um terço), e pelo privilégio (CP, art. 121, § 1º), na fração máxima de 1/3 (um terço).

A vítima foi atingida por
“v
ários golpes de faca, socos e pontapés, especialmente na cabeça, foi atendida com urgência, necessitando procedimento cirúrgico e recuperação com fisioterapia”
, cujas lesões resultaram em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
(
Laudo de Lesão Corporal 1294.A.16, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e fotografias (fls. 33/40).

O
inter criminis
percorrido justifica a redução da pena
“
na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP N.U 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena do apelante ALESSANDRO LINO DE JESUS em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em relação ao regime, considerando a primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, afigura-se recomendável a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Do apelante JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, ao sopesar desfavorável as circunstâncias, as consequências, os motivos, a conduta social e a personalidade.

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idênticas motivações, constante na dosimetria do apelante
ALESSANDRO LINO DE JESUS
, para manter as circunstâncias e consequências, bem como para afastar os motivos do crime.

Por sua vez, o fundamento de que
“o réu está respondendo por crimes”
, com base na
“lista de antecedentes criminais”
não autoriza a valoração desfavorável da conduta social (STJ, Súmula 444), tampouco conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor
, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017).

Mantidas duas circunstâncias judiciais [circunstâncias e consequências do crime], readéqua-se a pena basilar para
8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la porque o apelante alegou ter agido em legítima defesa de terceiro, não reconhecida pelos jurados.

Todavia, o c. STJ possui entendimento de que
“é admissível a
atenuante
da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador”
(AgRg no HC nº 456.108/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.6.2020).

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0001397-55.2019.8.11.0064 – Relator: Des; Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 20.9.2021.

Sendo assim, a pena intermediária deve ser reduzida para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase,
reporta-se ao fundamento lançado na dosimetria do apelante
ALESSANDRO LINO DE JESUS
para conservar a fração de causa de diminuição [pela tentativa] em 1/3 (um terço).

O Juiz-Presidente reduziu a pena pelo privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto) porque o apelante
“declarou que não era amigo da vítima”.

A escolha da fração de redução de pena
“pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima”
(TJMT, Ap nº 119421/201 – Relator:Des. Paulo da cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.4.2017).

Se não apontado qualquer
“elemento concreto dos autos - como a relevância do valor moral ou social que motivou a conduta, a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção ou o grau da injusta provocação da vítima, evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3”
(STJ, RHC nº 55.236/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2016).

Nesse quadro, impõe-se readequar a pena definitiva do apelante JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, diante da
primariedade, da pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e da maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de ALESSANDRO LINO DE JESUS para readequar a pena para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto;

2)

PROVIDO
o apelo de JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA para readequar a pena para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do regime inicial dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021